Tribunal: STJ
Processo: 0037345-86.2014.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828319 -
DF (2024/0483728-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ELSA MITIE COVRE
EMBARGANTE : STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS
CRISTIANO
CARINHANHA
CASTRO
-
DF033953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA52611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a4d966c2-ea61-466a-aaca-863c941e7e08

prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
18/11/2025
24/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52611317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: a4d966c2-ea61-466a-aaca-863c941e7e08

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828319 -
DF (2024/0483728-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ELSA MITIE COVRE
EMBARGANTE : STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330

CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS
CRISTIANO
CARINHANHA
CASTRO
-
DF033953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA51902543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:34
Código de Controle do Documento: cc110865-b570-42a8-8d00-745bfaa47b01

prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 591):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
As embargantes sustentam que o acórdão contém omissão e
contradição, ao argumento de que "houve a específica impugnação à
fundamentação utilizada pela decisão agravada, isto é, da Súmula 07/STJ
(pela desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, uma vez
que a controvérsia cinge-se à aplicabilidade do princípio da equidade no
arbitramento dos honorários sucumbenciais), e da
" (fls.
Súmula 280/STF
611).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
Documento eletrônico VDA51902543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:34
Código de Controle do Documento: cc110865-b570-42a8-8d00-745bfaa47b01

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a ser
sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que as ora embargantes não impugnaram,
, os
especificamente
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem concernentes à aplicação das Súmulas 7/STJ e 280/STF ao caso
vertente (fls. 591-595).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51902543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/10/2025 18:14:34
Código de Controle do Documento: cc110865-b570-42a8-8d00-745bfaa47b01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.828.319 / DF
Número Registro: 2024/0483728-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373458620148070018 373458620148070018
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSA MITIE COVRE
AGRAVANTE
: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELSA MITIE COVRE
EMBARGANTE : STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: KATHIA AGUIAR ZEIDAN - DF031330
CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA - DF063860
Documento eletrônico VDA52586297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 1b0167cb-5d84-4fff-bcdc-30014cb78482

EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO - DF033953
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 1b0167cb-5d84-4fff-bcdc-30014cb78482